Tribunal: TJES
Processo: 5001528-87.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001528-87.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO VOLVO (BRASIL) S.A
AGRAVADO: PAULO CESAR LOIOLA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001528-87.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO VOLVO (BRASIL) S.A
AGRAVADO: PAULO CESAR LOIOLA
Advogado do(a) AGRAVANTE: MAGDA LUIZA RIGODANZO EGGER DE OLIVEIRA - PR25731-A
Advogado do(a) AGRAVADO: ANTONIO JOSE PEREIRA DE SOUZA - ES6639-A

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
PAULO CESAR LOIOLA
, em face do v. acórdão de ID nº 1758508, por meio do qual esta Colenda Segunda Câmara Cível, à unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO VOLVO (BRASIL) S.A
.

Na petição de evento nº 1796953, o recorrente alega, em síntese, que:
(I)
o acórdão incorreu em erro ao tomar em consideração premissas fáticas equivocadas em relação à: a) hipossuficiência do embargante; b) desconsideração da ocorrência de fato novo, qual seja, que o veículo se encontra paralisado; c) considerar o fato relativo ao incêndio ocorrido no veículo; d) considerar que o embargante adquiriu um segundo veículo; e) utilização supostamente inadequada do veículo; f) desnecessidade de caução real ou fidejussória.
(II)
o acórdão é omisso, pois não se manifestou quanto ao pleito de reboque do veículo pela embargada e manutenção deste sob a sua guarda pra fins de caução;
(III)
há omissão, outrossim, pela ausência de manifestação quanto à ata notarial e escritura pública declaratória;
(IV)
houve obscuridade nos fundamentos utilizados para refutar a hipossuficiência do embargante, pois o acórdão levou em conta a situação da parte em 2013, bem como em relação à atualização da contracautela.

Contrarrazões do embargado no evento nº 2460270, pela qual requer o desprovimento do recurso.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
PAULO CESAR LOIOLA
, em face do v. acórdão de ID nº 1758508, por meio do qual esta Colenda Segunda Câmara Cível, à unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO VOLVO (BRASIL) S.A
.

Na petição de evento nº 1796953, o recorrente alega, em síntese, que:
(I)
o acórdão incorreu em erro ao tomar em consideração premissas fáticas equivocadas em relação à: a) hipossuficiência do embargante; b) desconsideração da ocorrência de fato novo, qual seja, que o veículo se encontra paralisado; c) considerar o fato relativo ao incêndio ocorrido no veículo; d) considerar que o embargante adquiriu um segundo veículo; e) utilização supostamente inadequada do veículo; f) desnecessidade de caução real ou fidejussória.
(II)
o acórdão é omisso, pois não se manifestou quanto ao pleito de reboque do veículo pela embargada e manutenção deste sob a sua guarda pra fins de caução;
(III)
há omissão, outrossim, pela ausência de manifestação quanto à ata notarial e escritura pública declaratória;
(IV)
houve obscuridade nos fundamentos utilizados para refutar a hipossuficiência do embargante, pois o acórdão levou em conta a situação da parte em 2013, bem como em relação à atualização da contracautela.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira que “falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão. E bem se compreende que o seja, visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”
1
.

Acerca da contradição, assinala o autor:

Este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis. Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória (...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”. E continua: “É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipóteses de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos.
2

No que tange à omissão, ensina o processualista que ficará caracterizado o vício quando:

O tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...).
3

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, este que consiste “na incorreção do modo de expressão do conteúdo”.
4

Fixadas tais premissas, registro que acórdão recorrido não padece dos vícios apontados pelo recorrente, consubstanciando-se a irresignação como mero inconformismo em relação ao que restou decidido.

Note-se que o embargante, com o fim de questionar as matérias que foram decididas de maneira desfavorável ao posicionamento que sustenta, suscita a ocorrência de erro de fato por ter o acórdão supostamente se baseado em premissas fáticas equivocadas, quando, na verdade, a fundamentação para o provimento recursal tomou por base as circunstâncias que evidenciam a probabilidade do direito do agravante e o risco ao resultado útil do processo, elementos essenciais à concessão da tutela cautelar.

E, neste sentido, segundo a jurisprudência pátria, a conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento:

ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. PRETENSÃO DIRECIONADA À REDISCUSSÃO DE QUESTÃO JÁ ENFRENTADA E DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INCABÍVEL. 1. De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC/2015, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão do acórdão atacado ou, ainda, para corrigir-lhe erro material. Entretanto, não se verifica, no caso concreto, a existência de quaisquer das mencionadas deficiências, porquanto o decisório embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia vertida no recurso anterior. 2. Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de alegados vícios no acórdão embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão ali tomada, buscando, indevidamente, o rejulgamento de matéria já decidida. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1309320/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida. 2. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EDcl no REsp 1807241/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2020, DJe 27/04/2020).

No que atine às supostas omissões em relação ao pleito de reboque do veículo por parte da agravante, para que este sirva como caução, bem como quanto às declarações prestadas em ata notarial e escritura pública, saliento que, de fato, o Código de Processo Civil de 2015 passou a conter expressamente a previsão de que não é considerada fundamentada qualquer decisão judicial que “
não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
” (CPC., art. 489, § 1º, inciso IV).

Quis o legislador infraconstitucional explicitar entendimento que já era possível extrair do art. 93, IX, primeira parte, da Constituição da República
5
, afinal, desde a “Reforma do Poder Judiciário” promovida pela Emenda Constitucional nº 45/2004 se sabe que todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário serão fundamentadas, sob pena de nulidade.

Contudo, se esta norma for levada ao extremo, a atividade jurisdicional pode ser estrangulada pelo elevado número de recursos que rotineiramente são interpostos por partes que, em verdade, não almejam o provimento dos aclaratórios com a concessão de efeitos infringentes, mas sim possuem o único intuito de procrastinar o cumprimento de decisões proferidas em seu desfavor pelo Poder Judiciário
6
.

Por isso, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – ENFAM aprovou enunciados para balizar a interpretação dos dispositivos do Código de Processo Civil/2015, dentre os quais considero aplicável à hipótese dos autos o de nº 12,
in verbis
:

Não ofende a norma extraível do inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC/2015 a decisão que deixar de apreciar questões cujo exame tenha ficado prejudicado em razão da análise anterior de questão subordinante.

Retomando a decisão vergastada, observo que a decisão levou em consideração o laudo pericial que consta dos autos de origem para atestar a utilização inadequada do veículo, o que já se mostra suficiente para a conclusão acerca da ausência de vícios de fabricação no caminhão, sendo que as declarações que constam na ata notarial a que alude o embargante não se prestam a infirmar tal conclusão.

Ainda, no que se refere à entrega do caminhão a título de contracautela, trata-se de pleito que deve ser dirigido ao juízo de origem, pois o objeto do presente agravo diz respeito unicamente à necessidade ou não de prestação de caução real ou fidejussória, sendo que o que efetivamente será prestado ficará a cargo de decisão do juízo de primeiro grau.

Por fim, em relação ao prequestionamento, cumpre pontuar, que segundo a jurisprudência pacífica do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
para a configuração do requisito do prequestionamento, desnecessário o pronunciamento numérico dos dispositivos legais pertinentes, porém, completamente imprescindível que haja manifestação acerca do
thema decidendum
.
” (AgRg no REsp 1066647/SP, Rel. Ministro Adilson Vieira Macabu (Desembargador Convocado do TJ/RJ), Quinta Turma, julgado em 22/02/2011, DJe 21/03/2011).

Nesse mesmo sentido se orienta esta egrégia Corte de Justiça, conforme abaixo demonstrado:

[...] O prequestionamento somente tem lugar diante de vício no julgado, o que se perfaz com a efetiva ausência de análise da matéria pelo Tribunal, independente de menção numérica a dispositivos legais. Assim, não havendo vício no decisum, compete aos Tribunais Superiores apontar a existência de eventual violação. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 38110037918, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES - Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2015, Data da Publicação no Diário: 19/03/2015).

[...] Verificando-se que as matérias suscitadas foram devidamente tratadas pelo v. acórdão embargado, não merece acolhimento a pretensão de serem apreciados, um a um, de forma explícita, os dispositivos normativos suscitados pelo Embargante, tendo em vista que as Cortes Superiores aceitam o prequestionamento implícito. (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 24119015568, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/04/2014, Data da Publicação no Diário: 09/04/2014).

[...] A jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios. Precedentes do STJ e do STF. (...). (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 24139014930, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/11/2013, Data da Publicação no Diário: 29/11/2013).

[...] O prequestionamento considera-se aperfeiçoado tão-só pela apreciação das questões suscitadas pelo órgão a quo, notadamente sopesando o firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido da dispensabilidade da menção expressa do dispositivo legal, restando, pois, afastado o denominado prequestionamento numérico. (...). (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 12139002351, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/11/2013, Data da Publicação no Diário: 06/12/2013).

Diante do exposto, por ausentes quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, bem como diante da desnecessidade de menção expressa aos dispositivos legais indicados pelo embargante,
CONHEÇO
dos embargos de declaração mas
NEGO
-LHES
provimento, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

1
MOREIRA, José Carlos Barbosa.
Comentários ao Código de Processo Civil
. 11. ed. São Paulo: Editora Forense, 2003, v. 5, p. 547.

2
Idem, p. 550/551.

3
Idem, p. 548.

4
NERY JR., Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de Processo Civil Comentado
. 16. ed. São Paulo:

RT, 2016, p. 2.280.

5
CRFB/88., Art. 93, IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

6
A propósito, não identifico nestes autos a interposição de recurso com caráter meramente protelatório.

EMENTA

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
T
UTELA CAUTELAR
–
NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CAUTELA
–
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E ERRO DE FATO
–
VÍCIOS INEXISTENTES
–
MERO INCONFORMISMO
–
PRETENSA REVISÃO DO JULGADO – VIA IMPRÓPRIA
–
RECURSO
DES
PROVIDO
.

1.
Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por, ao menos, um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado.

2.

Fixadas tais premissas, registro que acórdão recorrido não padece dos vícios apontados pelo recorrente, consubstanciando-se a irresignação como mero inconformismo em relação ao que restou decidido.

3.
Note-se que o embargante, com o fim de questionar as matérias que foram decididas de maneira desfavorável ao posicionamento que sustenta, suscita a ocorrência de erro de fato por ter o acórdão supostamente se baseado em premissas fáticas equivocadas, quando, na verdade, a fundamentação para o provimento recursal tomou por base as circunstâncias que evidenciam a probabilidade do direito do agravante e o risco ao resultado útil do processo, elementos essenciais à concessão da tutela cautelar. E, neste sentido, segundo a jurisprudência pátria, a conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento

4.
No que atine às supostas omissões em relação ao pleito de reboque do veículo por parte da agravante, para que este sirva como caução, bem como quanto às declarações prestadas em ata notarial e escritura pública, saliento que, de fato, o Código de Processo Civil de 2015 passou a conter expressamente a previsão de que não é considerada fundamentada qualquer decisão judicial que “
não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
” (CPC., art. 489, § 1º, inciso IV). Contudo, nos termos do Enunciado nº 12 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – ENFAM, Não ofende a norma extraível do inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC/2015 a decisão que deixar de apreciar questões cujo exame tenha ficado prejudicado em razão da análise anterior de questão subordinante.

5.
Retomando a decisão vergastada, observo que a decisão levou em consideração o laudo pericial que consta dos autos de origem para atestar a utilização inadequada do veículo, o que já se mostra suficiente para a conclusão acerca da ausência de vícios de fabricação no caminhão, sendo que as declarações que constam na ata notarial a que alude o embargante não se prestam a infirmar tal conclusão. Ainda, no que se refere à entrega do caminhão a título de contracautela, trata-se de pleito que deve ser dirigido ao juízo de origem, pois o objeto do presente agravo diz respeito unicamente à necessidade ou não de prestação de caução real ou fidejussória, sendo que o que efetivamente será prestado ficará a cargo de decisão do juízo de primeiro grau.

6.
Por fim, em relação ao prequestionamento, cumpre pontuar, que segundo a jurisprudência pacífica do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
para a configuração do requisito do prequestionamento, desnecessário o pronunciamento numérico dos dispositivos legais pertinentes, porém, completamente imprescindível que haja manifestação acerca do thema decidendum.
” (AgRg no REsp 1066647/SP, Rel. Ministro Adilson Vieira Macabu (Desembargador Convocado do TJ/RJ), Quinta Turma, julgado em 22/02/2011, DJe 21/03/2011).

7
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de embargos de declaração, mas, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.